Tribunal: TJPA
Processo: 0814349-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814349-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA, O P LIMA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI

AGRAVADO: TRATOMAQ - TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO AFASTADA. ARTIGOS 53, III, E 59 DO CPC. MATÉRIA JÁ APRECIADA. RESOLUÇÃO Nº 008/2015 DO TJ. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM ARBITRAGEM. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VEDAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO MANIFESTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

Inexistente omissão quanto à análise da competência, uma vez que o acórdão enfrentou de forma fundamentada a questão, afastando a alegada prevenção do Juízo de Marituba e reconhecendo a competência da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos termos da Resolução nº 008/2015 deste Tribunal.

3.

A simples discordância quanto à interpretação dos arts. 53, III, e 59 do CPC não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

4.

Inaplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) quando a matéria já foi devidamente analisada no julgamento do agravo de instrumento.

5.

Não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

6.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANGELA DO SOCORRO RODRIGUES FONTOURA
e
O P. LIMA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS EIRELI
em face do acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento nº 0814349-42.2022.8.14.0000, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que acolheu a exceção de incompetência e declinou a competência para o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Sentença Arbitral.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão
, ao deixar de considerar a aplicação dos arts.
53, III
, e
59
do CPC, sustentando que o Juízo de Marituba seria prevento para apreciar a Ação Anulatória, por ter havido distribuição anterior em relação à Ação de Cumprimento de Sentença Arbitral ajuizada posteriormente perante o Juízo de Belém.

Sustentam que da leitura da cláusula fica evidente quanto ao alcance da matéria, não deixando dúvidas de que Câmara Arbitral somente interviria sobre assuntos relacionados ao contrato de locação. Não há cláusula que disponha sobre a competência para dirimir conflitos relacionados à arbitragem em si. Assim, a competência é do domicílio do réu, sendo prevento o Juízo de Marituba.

Aduzem, ainda, que teria havido omissão quanto à análise dos alegados prejuízos decorrentes da manutenção do feito perante Juízo “incompetente”, bem como quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça relativo à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo o recurso quando presente riscos à prestação jurisdicional.

Com fundamento nessas razões, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prevenção do Juízo de Marituba e, consequentemente, determinada a remessa dos autos da ação anulatória e do cumprimento de sentença arbitral ao referido Juízo.

A parte embargada,
TRATOMAQ – TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP
, apresentou contrarrazões, aduzindo inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, pugnando pelo seu não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco à veiculação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em análise, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à competência, concluindo pela correção da decisão agravada que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, afastando, de forma expressa, a alegada prevenção do Juízo de Marituba.

Não se configura a suposta omissão quanto aos arts. 53, III, e 59 do CPC, porquanto a matéria foi devidamente apreciada, ainda que de forma implícita, ao se reconhecer a inexistência de conexão ou prevenção apta a justificar a fixação da competência naquele juízo, sendo certo que a mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada não caracteriza vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Ademais, a decisão embargada fez expressa menção à Resolução nº 008/2015 deste Egrégio Tribunal, a qual estabelece que as 12ª e 14ª Varas Cíveis da Comarca de Belém detêm competência para o processamento e julgamento das ações relativas a conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo processual ou dano ao recorrente que impeça o regular processamento do feito perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Igualmente, não há omissão quanto à aplicação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC refere-se ao cabimento do agravo de instrumento, questão que já foi devidamente enfrentada no julgamento do recurso, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida nesta via.

Constata-se, em verdade, que os embargantes buscam rediscutir matéria já decidida, com o nítido propósito de modificar o resultado do julgado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de aplicação de multa formulado pela parte embargada, embora os embargos sejam improcedentes, não se verifica, de forma inequívoca, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente em seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026